Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-07.2014.8.11.0014
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-07.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 806.847.501-04 (APELADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.

Segundo o enunciado no 474 da Súmula desta Corte, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 001137-07.2014.8.11.0014 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.

APELADA: ELISANGELA CAVALCANTE PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ITAÚ SEGUROS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, na ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a título de seguro DPVAT, que será corrigido

monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do sinistro (05/11/2012) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em

20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(id. 185752194)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 185749902)

A apelante argumenta que, não foi observada a tabela prevista na Lei n. 11.945/2009, para quantificar a indenização.

Sustenta que houve um erro material na sentença, quanto à aplicação da tabela em relação a lesão apurada em perícia médica judicial de repercussão média (50%) no membro inferior esquerdo (70%).

Afirma que de acordo com a perícia médica, levando-se em conta o percentual contido na tabela e o grau de invalidez constante do laudo, a apelada tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinto reais).

Ao final, requer o provimento do recurso, para constar que o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinto reais) é que corresponde ao quantum indenizatório devido em relação ao autor, por sua invalidez parcial permanente em seu membro inferior esquerdo (70%) e seu respectivo grau de repercussão (50%) constante no laudo pericial judicial.

(id. 185749905)

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante,
ITAÚ SEGUROS S.A.,
.
assevera em síntese que o MM. Juíza, para efeitos de indenização, somente considerou o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Aduz sobre
a necessidade de aplicação do percentual da tabela vigente à época do sinistro, nos termos da Lei n. 11.945/2009,

considerando o percentual de 70% (setenta por cento) contido na tabela da SUSEP e o grau de invalidez de 50% (cinquenta por cento) constante no laudo pericial.

Com razão.

No caso em questão, em se tratando de indenização securitária DPVAT, há necessidade da presença de dois requisitos, sendo eles: prova do acidente automobilístico e existência do laudo pericial comprobatório da invalidez, nos termos da Lei n. 6194/74.

Conforme consta dos autos, a autora/apelada sofreu acidente em 25/01/2012, vítima de acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente parcial, de acordo com boletim de ocorrência e documentos.

O segundo laudo pericial realizado em 22/06/2022 (id. 185752186) constatou a invalidez permanente parcial no membro inferior esquerdo, e o grau de 50% (cinquenta por cento).

Com efeito, a indenização para os casos de acidente automobilísticos, que resultem na invalidez permanente da vítima, será paga proporcionalmente ao grau da sequela incapacitante, apurada por perito, sendo certo que deve se adequar a indenização à extensão da lesão que acomete a vítima.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento, nos termos da súmula 474:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(DJe 19/06/2012).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão, em recurso repetitivo:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.(
Resp. 1246432/RS, STJ- 2a Seção, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 22/05/13, DJe. 27/05/13).

Dessa feita, o valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela autora, ora apelada, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.

Em outras palavras, para o arbitramento do valor indenizatório, necessário se mostra que a lesão sofrida seja quantificada quanto ao grau da lesão, segundo a referida tabela e também quanto ao percentual apurado por meio da perícia médica.

Nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei n. 6194/74, com redação da Lei n. 11.482/2007, considerando a data do sinistro em 25/01/2012, a indenização prevista é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente, o que denota um limite para tais indenizações, conforme destaco:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(...)”.

Assim, para que a indenização seja devida, é necessária que a invalidez permanente seja total ou parcial, porém, permanente. O montante da indenização deve ser apurado de acordo com o percentual de limitação do membro afetado, nos termos da tabela anexa a Lei n. 6194/74 acrescentados pela MP n. 451/2008, convertida na Lei n. 11.945/2009, conforme acima já alinhavado.

Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – GRAU DA INVALIDEZ – LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(N.U 1011479-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ADMISSIBILIDADE –OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CONSTATAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– COLUNA CERVICAL - 25% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser provido os embargos de declaração, se prestando tal recurso para reexame da causa.

A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito.”
(N.U 1006399-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Nesses termos, de acordo com a perícia médica judicial (id. 185752186), o perito concluiu
“podemos considerar a incapacidade como media (50%) do membro inferior esquerdo (70%).”

Portanto, considerando o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a incapacidade sendo constatada como parcial,

multiplicada por 70% (via tabela)

(Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos), corresponde a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), multiplicada por 50% (grau apurado pelo perito), perfazendo total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Sendo assim, a sentença merece reparo, já que considerou apenas o percentual de 50% sobre o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), quando na verdade o real valor devido é de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença, apenas para adequar o valor da indenização, de acordo com a lesão graduada, e, de consequência, condenar a apelante ao pagamento de

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023